Tribunal: TJES
Processo: 0021855-96.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021855-96.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALAN LUCAS CAMILO LEME
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a manifestação do E. Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0021855-96.2017.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
, em face da decisão prolatada pelo juízo da

3
ª Vara
Criminal da Serra
que, diante de deliberação do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
Alan Lucas Camilo Leme
da imputação do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

De acordo com a denúncia, no dia 11/7/2017, por volta das 11h10, no Beco da Rua Mucucu, bairro Novo Horizonte, Serra, o apelante, em concurso com os corréus Alan Lucas Camilo Leme, Carlos Lima Anastácio, Douglas Fernandes Pinto e Jabez Luiz da Conceição Filho, bem como com os adolescentes J. D. S. e L. S. M., concorreram para a prática do delito de homicídio em face da vítima Daniel de Almeida Moraes, atingida por disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte.

O
parquet
de 1º grau, entendendo que
a decisão adotada pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos
, requer a submissão do apelado a novo julgamento, a teor do que dispõe o artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que,
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais
, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento. Nesse sentido:

A quebra da soberania dos veredictos é admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. (Ag Rg no REsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Frise-se, ainda, que por força da
norma constitucional supracitada
e da
Súmula 713 do STF
, as apelações interpostas em face da decisão do Conselho de Sentença, na fase da
judicium causae
, possuem
devolutividade restrita
, estando este Egrégio Tribunal
adstrito à análise exclusiva das causas de pedir recursais
, desde que satisfeito o rol taxativo do artigo 593, III, do CPP.

Compulsando os autos, verifico que a conclusão a que chegou o Conselho de Sentença em relação ao apelado Alan Lucas Camilo Leme,
está dissociada dos elementos de prova
. Vejamos os seguintes depoimentos:

[...] que dos acusados, conhece Alan e Carlos Lima
Anastácio
; que não conhece "DROGBÁ"; que os acusados que a depoente conhece eram envolvidos com tráfico; que eles eram aviões e não donos; que a depoente não sabe quem eram os donos do tráfico no local; que a depoente reside em Novo Horizonte; que a depoente estava no momento do crime, procurando um remédio; que tinha acabado de entrar em casa; que o crime foi ao lado, no beco; que o crime ocorreu na hora do almoço, por volta das 11 horas; que chegou ao local e a vítima estava caída, sem camisa, com um cigarro de maconha na boca e um chinelo branco espalhado;
que

a vítima já estava morta;
que

a depoente ouviu cerca de um disparo
;
que a depoente viu Anastácio e Alan correndo
;
que
a rua era um beco em um cruzamento;
que

Anastácio correu para um lado e Alan para outro
; que os viu correndo após os disparos;

que

Anastácio entregou uma arma para Alan;
[...]
que viu quem atirou; que quem atirou foi Anastácio;
que
então ele passou a arma para Alan e correram para ruas distintas
;
que
Anastácio subiu para a Rua Falcão e Alan para rua Macuco;
que
a depoente chegou no portão e na mesma hora voltou;
que
também ouviu os tiros; [...] que apresentada a fotografia de folhas 52, diz reconhecer a pessoa da esquerda, sendo Anastácio e o da direita é Alan (grifei) (depoimento judicial da testemunha sigilosa nº 33, à folha 371)

[...] que a vítima traficava drogas até ser morto; que a vítima tinha gerência há cerca de 01 mês; que a vítima era gerente de Bryan;
que
Bryan assumiu após a morte de "MATA-RINDO"; que era o gerente anterior;
que
a depoente esteve com a vítima no dia do crime;
que
Ludmilla chamou a vítima para sair, no dia do crime;
que
Ludmilla chamou a vítima para irem a Novo Horizonte buscar a "pedra";
que
Ludmilla disse que iam apenas os dois, sendo ela e a mas chegando lá fora havia mais gente no carro; que a vítima deveria assumir o tráfico com a prisão de Bryan; que DROGBÁ quem fez a reunião no dia da prisão de Bryan, um dia antes do crime; que a depoente acha que DROGBÁ e Alan assumiram a gerência do tráfico após a prisão de Bryan [...]
(depoimento judicial da testemunha sigilosa nº 39, à folha 372)

[...] que "MataRindo" foi morto pelos próprios parceiros, tendo Brayan assumido o comando do tráfico no Ourimar; que a vítima DANIEL era homem de confiança de Brayn;
que Daniel
assumiu a gerência do tráfico até a prisão de Brayan;
que
com a prisão de Brayan, quem passou a assumir foi "DROGBÁ";
que
Daniel não era homem de confiança de "DROGBÁ"
;
que
o homem de confiança de "DROGBÁ" era o Alan;
que
"DROGBÁ" e Alan cresceram juntos em Nova Carapina;
que
Alan "cresceu o olho" e DANIEL estava tendo alguns problemas no condomínio Ourimar;
que
resolveram matar Daniel para Alan, homem de confiança de "DROGBÁ", assumir a gerência do tráfico
;
que um dia antes do crime, ocorreu uma reunião entre DROGBÁ, Alan, Carlos, Ludmilla e Jordan, onde decidiram, por ordem expressa de Drogbá, que no outro dia Daniel iria morrer
[...] que utilizaram a Ludmilla como isca; que Ludmilla foi até a casa de Daniel e o chamou com o pretexto de pegar 0,5kg de "pó", que seria a mando do "DROGBÁ";
que
Daniel desconfiou e chamou seu cunhado que estava na casa;
que
o cunhado tentou ir mas "DROGBÁ" o segurou e falou "você não vai porque ele vai morrer agora, já está determinado isso";
que
saiu no carro o "BAIANO", que também foi morto pelos próprios parceiros em razão do tráfico de drogas;
que
com a prisão de "DROGBÁ", quem assumiu foi "BAIANO" [...] que tem fotos de Alan com rádio comunicador em mãos, como gerente de Ourimar, com armas em mãos;
que
o declarante pediu para ser juntado essas fotos;
que
tem foto de Alan, Carlos e Jordan com rádios comunicadores em mãos,
que
quem participou desse crime foi "DROGBÁ",
que
deu a ordem juntamente com Alan, para que Alan assumisse a gerência do tráfico;
que
logo após a morte de Daniel quem assumiu a gerência do tráfico foi Alan;
que
os executores foram Carlos e Jordan com a participação de Ludmilla, que atraiu a vítima para fora de casa e de "BAIANO" que conduziu o veículo até o local do crime e depois trouxe de volta (grifei)
(depoimento judicial do delegado Rodrigo Augusto Sandi Mori, à folha 374)

[...] que todas as testemunhas, tanto diretas quanto indiretas, apontavam os acusados como sendo os autores; que perguntado se os acusados já eram conhecidos na região por envolvimentos no tráfico ou por outros homicídios, relatou que os acusados eram envolvidos no tráfico de drogas; que o acusado Douglas era o chefe do tráfico de drogas na região do Ourimar; [...] que o acusado Alan queria tomar a gerência do tráfico de Drogas [...] que a população tinha temor dos acusados, que além das testemunhas sigilosas também tiveram populares que passaram informações na condição de anonimato (grifei)

(depoimento judicial do policial civil Cezar Santos de Assis, à folha 435)

Veja-se, portanto, que a absolvição do apelado está dissociada de toda prova oral produzida, as quais revelam, ao menos em tese, a sua participação no crime de homicídio na condição de
coautor
, não podendo tais elementos de prova serem desprezados pelos jurados,
especialmente porque subsidiaram a condenação dos corréus Douglas Fernandes Pinto e Carlos Lima Anastácio
.

O acolhimento de versão distinta é manifestamente contrária à prova dos autos.

Com todas as vênias à defesa técnica,
a negativa de autoria apresentada pelo réu fica isolada diante dos elementos colhidos durante a instrução.

Nesse sentido, sabe-se que "
a soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização"
(STF; HC-AgR 218.363; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 27/10/2022; Pág. 20).

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, determinando que o apelado seja, o mais breve possível, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Serra.

É como voto.

7/6

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão acolhida pelos jurados, deve-se reconhecer a manifesta dissonância entre o veredicto e as provas.2. Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada do acusado, em contrariedade ao arcabouço probatório.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.